Tribunal: STF
Processo: AI 132139
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL: INEPCIA, QUANDO NÃO ENFRENTA A FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVA DA DECISÃO AGRAVADA.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO CONTRA INADMISSAO DE RE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, HÁ O AGRAVO DE
DEMONSTRAR INICIALMENTE QUE, AO CONTRARIO, FORA ELA VENTILADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO; SE NÃO CUIDA DE FAZE-LO, NÃO MERECE PROVIMENTO.